Tribunal: TJES
Processo: 5018260-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018260-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMANDA MOULIN MACATROZZO

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LIPEDEMA. TRATAMENTO CIRÚRGICO COM USO DE LASER ON STEP E LIPOASPIRAÇÃO. PROCEDIMENTO PRESCRITO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência para custeio de cirurgia indicada para tratamento de lipedema em grau avançado, sob o fundamento de ausência de urgência e de previsão no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde deve ser compelida, em sede de tutela de urgência, a custear cirurgia de lipoaspiração segmentada com laser, indicada para tratamento de lipedema não responsivo a abordagens conservadoras, diante da ausência do procedimento no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, a cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, desde que observados critérios técnicos de eficácia, inexistência de substituto terapêutico e recomendação médica, conforme fixado nos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP.

A Lei nº 14.454/2022 positivou a mitigação do caráter taxativo do rol da ANS, autorizando a cobertura de tratamentos não listados, desde que haja prescrição médica e eficácia comprovada com base na medicina baseada em evidências.

No caso concreto, laudo médico recente comprova agravamento do quadro clínico da paciente e recomenda a realização da cirurgia, a fim de evitar progressão da patologia e maior comprometimento funcional.

A documentação médica aponta que a paciente apresenta dores frequentes, alteração da marcha e abalo emocional decorrente da condição, configurando a urgência médica.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão da tutela de urgência para garantir o início imediato do tratamento, diante da progressão da doença e da ausência de alternativas eficazes no rol da ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cobertura de procedimentos fora do rol da ANS é admissível, de forma excepcional, quando presentes prescrição médica, eficácia comprovada e inexistência de substituto terapêutico.

O tratamento cirúrgico do lipedema, quando necessário para evitar agravamento de quadro clínico com comprometimento funcional e emocional, deve ser fornecido pelo plano de saúde.

O agravamento documentado da condição de saúde da paciente justifica a concessão de tutela de urgência para custeio imediato da intervenção indicada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 493; Lei nº 9.656/98, art. 10, §13, I; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/06/2022; TJES, AI nº 5007786-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 11/12/2023; TJSP, AC nº 1000384-82.2023.8.26.0666, Rel. Des. Fernando Akaoui, j. 21/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018260-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AMANDA MOULIN MACATROZZO

AGRAVADO: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AMANDA MOULIN MACATROZZO
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
que indeferiu a tutela de urgência que objetivava o custeio de cirurgia de lipedema em coxas, pernas e braços, com
laser on step
associado a lipoaspiração.

Em suas razões (id. 11050599) alega a recorrente que restou demonstrada a urgência na realização do tratamento cirúrgico, que tem por finalidade remover o tecido doente, visando aliviar as dores intensas e outros sintomas dos quais está acometida, bem como evitar a evolução da doença para um grau ainda mais elevado.

Aduz que, caso não realize o tratamento prescrito, continuará evoluindo para os graus mais avançados da doença, o que afeta diretamente sua saúde e qualidade de vida, ante o caráter evolutivo, debilitante e desfigurante da patologia.

Assim, requer a reforma do
decisum
, a fim de que seja determinado o custeio integral da cirurgia prescrita para retirada de células lipomatosas doentes não responsivas a tratamento clínico.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se dos autos de origem que a recorrente é beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravada e ajuizou a demanda pretendendo o custeio do tratamento cirúrgico de lipedema em coxas, pernas e braços, com
laser on step
associado à lipoaspiração para tratamento de sua moléstia (lipedema – CID11 EF02.2), negado pela operadora de saúde ao argumento de ausência de previsão no rol da ANS.

Acerca do tema, mister destacar que a Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgados em 08/06/2022, DJe de 03/08/2022), tratou acerca da limitação da responsabilidade das operadoras do plano de saúde em face do rol de procedimentos mínimos e obrigatórios da ANS, fixando as seguintes premissas que devem orientar a análise da controvérsia acerca da cobertura de tratamentos médicos pelos planos de saúde:

1) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que:

(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Em seguida ao referido julgamento, foi editada a Lei n° 14.454/22, que alterou a Lei n° 9.656/98
para prever a possibilidade de cobertura de tratamentos não contemplados pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, dispondo que o referido rol constitui apenas referência básica para os planos de saúde, e que a cobertura de tratamentos que não estejam previstos no mesmo deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde quando cumprida pelo menos uma das condicionantes previstas na lei
.

Assim, tanto a jurisprudência do STJ quanto a nova redação da Lei dos Planos de Saúde admitem a cobertura, de forma excepcional, de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos, cuja necessidade deve ser analisada caso a caso.

Na hipótese, extrai-se da decisão agravada:

“Assim, em cognição sumária, verifica-se que o conjunto probatório não evidencia a probabilidade do direito da autora e tampouco o perigo de dano irreparável, que deveria ser minimizado por meio do tratamento prescrito.

Não se olvida que cabe ao médico indicar o melhor tratamento a ser realizado, visando curar ou minimizar a enfermidade do paciente (STJ. AgRg no AREsp 835.326/SP).

Todavia, não há nos autos laudo ou relatório médico indicando a imprescindibilidade e urgência do procedimento, mas apenas laudos médicos indicando o encaminhamento para cirurgia: datado de 08/05/2024, fornecido pela Cirurgiã Plástica Dra. Patricia Henriques Lyra, ID 52787261, ainda, Dr. José Marcelo Corassa, datado de 15/08/2024, ID 52787261, portanto, não contemporâneo ao pedido, ainda, ambos sem indicação de urgência/emergência.

Sendo assim, não se evidencia risco à saúde da paciente, o que afasta a possibilidade de concessão tutela de urgência pretendida.”

Não obstante o entendimento em questão, é cediço que os fatos supervenientes devem ser sopesados na tomada de decisão, conforme se depreende do art. 493 do CPC,
in verbis
:

Art. 493.
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Nesse contexto, em que pese o juízo
a quo
tenha destacado a ausência de laudo ou relatório médico indicando a imprescindibilidade e a urgência do procedimento, vê-se que o laudo colacionado no id. 11050630, emitido após a decisão agravada, indica:

“
Feito nova avaliação em novembro de 2024 e houve piora das lesões, tornando-se grave em braço, coxas, quadril e panturilha (lipedema tipo III e IV).

Pela piora do quadro, indico cirurgia de lipoaspiração segmentada, com uso de laser, poupadora de linfa.
O número de cirurgias e intervalo cirúrgico, devem ser determinados por cirurgião habilitado na técnica.
A ausência de intervenção cirúrgica e atraso no tratamento levou a piora do quadro e pode piorar ainda mais, já que a doença tem caráter progressivo
”.

Ainda, o laudo psiquiátrico anexado no id. 11631654 aponta que “
a paciente também apresenta diagnóstico de lipedema, condição crônica, com dor e comprometimento funcional
. Dentro do contexto do tratamento psiquiátrico, é avaliado que o desconforto emocional, baixa autoestima estão relacionados aos sintomas centrais do transtorno alimentar, mas é intensificado diante de alterações do quadro clínico (com dor crônica, limitações físicas e mudanças corporais)
”.

Ademais, do conjunto probatório produzido até o momento é possível aferir que a agravante já foi submetida a tratamento conservador com resposta limitada, havendo indicação de cirurgia (id. 11050628).

Além disso, possui como sintomas dor frequente e alteração da marcha, comprometimento das atividades diárias pela mobilidade reduzida, perda da auto-estima e privação de circulação em ambiente públicos como praia e piscina (id. 11050629), não se tratando o procedimento postulado de um tratamento meramente estético, como pretende fazer crer a agravada.

Diante deste cenário, considerando que a intervenção objeto da demanda não se trata de um procedimento estético e que não se discute nos autos a eficácia para a cura da patologia da recorrente, incide, na hipótese, o art. 10, §13, I, da Lei nº 9.656/98, o qual disciplina que em caso de procedimento prescrito por médico que não esteja previsto no rol da ANS, a cobertura deve ser autorizada, caso haja existência da comprovação da eficácia, questão incontroversa na demanda de origem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. LIPEDEMA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se extrai dos autos não haver dúvidas quanto ao diagnóstico da moléstia que acomete a agravada, eis que os laudos do médico cirurgião vascular e da endocrinologista apontam categoricamente o diagnóstico de lipedema, o que resta corroborado pelos exames realizados. 2. Igualmente emerge dos autos, de forma cristalina, que os profissionais que a acompanham apontaram a necessidade de realização do procedimento cirúrgico. 3. Revela-se ilógico que diante da probabilidade do direito já demonstrada e, mesmo diante dos indícios de risco de piora do quadro clínico da paciente, se deixe de realizar o tratamento neste momento tão somente por ter sido a solicitação perante a operadora do plano feita na categoria eletiva. Precedentes. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5007786-11.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de julgamento: 11/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer.
Autora diagnosticada com lipedema
. Cirurgia de lipoaspiração com acompanhamento domiciliar de fisioterapia, no pós-operatório. Negativa de cobertura. Sentença de procedência. Recurso da ré. Cerceamento de defesa. Não caracterização.
Alegação de que os procedimentos teriam caráter estético. Descabimento
.
Patologia crônica e progressiva. Ausência de caráter estético
.
Tratamento prescrito que possui evidência científica, baseada em literatura médica e plano terapêutico
. Tratamentos conservadores alternativos que se mostraram insuficientes à cura da paciente. Obrigatoriedade de custeio.
Hipótese de exceção à taxatividade mitigada do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar
. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1000384-82.2023.8.26.0666; Ac. 17173092; Artur Nogueira; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Reverendo Vidal Akaoui; Julg. 21/09/2023; DJESP 26/09/2023; Pág. 2023).

Assim, tenho que resta caracterizado o
fumus boni iuris
, ante os documentos colacionados que apontam o diagnóstico e o tratamento recomendado. Configurado, ainda, o perigo da demora, porquanto, até o julgamento final da ação de origem, suportará a agravante as consequências de sua patologia, que vem se agravando com o tempo e pode até mesmo evoluir para complicações mais graves.

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de determinar que a agravada proceda à cobertura de saúde da recorrente, fornecendo
cirurgia de lipedema (
lipoaspiração segmentada poupadora de linfa associada ao uso de
laser on step
), conforme laudo médico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.